Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PARTILHA. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. RECEBIMENTO LIMINAR DE METADE DO PRODUTO AUFERIDO NA VENDA DO BEM. ACERVO PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO AGRAVADO. BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RECEBIMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. FRUTOS CIVIS. INEXISTÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADA. CAUTELAR INDEFERIDA. CORREÇÃO.
1. As razões recursais que não impugnam especificamente os fundamentos invocados na decisão impugnada violam frontalmente o princípio da dialeticidade. É inadmissível o vertente agravo de instrumento quanto aos alimentos provisórios, por ter deixado de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, art. 932, III c/c art. 1.016, III), não tendo sido formulado qualquer razão de inconformismo a esse respeito.
2. Para fins de possível correção da petição inicial, não basta a mera reiteração dos requerimentos já firmados na primeira ocasião. Embora seja permitida a ampliação ou a restrição objetiva da lide antes da citação do réu, a teor do inciso I do art. 329 do CPC, em qualquer hipótese, é preciso que a parte formule adequadamente seu pedido em consonância com a real finalidade pretendida, sob pena de insucesso.
3. Em verdade, a parte noticiou a sobrevinda de fatos novos a serem considerados pelo julgador por ocasião do julgamento da causa, não implicando necessariamente na ampliação objetiva da lide (CPC, art. 493), motivo pelo qual não se cuidou de emenda a petição inicial, mesmo porque essa providência sequer foi requerida ou ressalvada no correspondente requerimento.
4. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa ao inciso I do art. 329 do CPC, razão pela qual inexiste qualquer irregularidade processual na decisão que se limitou a apreciar e indeferir o requerimento efetivamente realizado pela agravante nos exatos limites em que formulado.
5. A tutela de urgência, antecipatória de mérito ou de natureza cautelar, pressupõe a existência concomitante de suficientes elementos de provas a evidenciar a probabilidade do direito invocado e, concomitantemente, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300, caput).
6. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).
7. Em sede de análise preliminar, os elementos até aqui anexados ao feito não se prestam para indicar a verossimilhança das alegações da recorrente quanto à suposta dilapidação patrimonial, tampouco a administração de taxas de condomínio configura recebimento de frutos civis, circunstâncias que depõem contra a probabilidade do direito invocado, também inexistindo risco ao resultado útil do processo dado a presença de bens suficientes para fazer frente a eventuais prejuízos na partilha.
8. Assim, correto o indeferimento da medida cautelar postulada pela autora, no sentido de impor liminarmente o pagamento de 50% (cinquenta por cento) do produto da afirmada alienação de imóvel que pertenceria exclusivamente ao réu, a qual sequer foi minimamente demonstrada, nem o depósito mensal das aduzidas taxas condominiais que seriam administradas por ele.
9. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. No mérito, negado provimento ao recurso.